Tribunal: TJPA
Processo: 0820473-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820473-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820473-41.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 14454949

AGRAVADA: MARIA DAS DORES MARTINS DE LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face do V. Acórdão Id. 14454949, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA. VALOR ADEQUADO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado de toda a dívida, de modo que as prestações vincendas se tornam vencidas, consoante dispõe o artigo 2º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/1969.

De acordo com a orientação jurisprudencial fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, a purga da mora ocorre mediante o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da referida ação.

As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa, tendo em vista que sequer houve concreta incidência, mas mera intenção de fazê-la incidir apenas em caso de descumprimento. O valor das astreintes de 300,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes.

4. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Nas razões recursais de Id. 14563769, a embargante defende a ausência de caráter protelatório do recurso.

Aponta contradição na decisão recorrida com relação à insuficiência do depósito realizado pela embargada para purgar a mora e o não cabimento da determinação de restituição do bem; a legalidade de cobrança de custas e honorários e a inaplicabilidade de multa.

Outrossim, requer que este tribunal se manifeste quanto à vigência e aplicabilidade do artigo 3º, §2º, artigo 1º, § 4º e artigo 3º, §1º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações editadas pela Lei nº 13.043/2014 e artigo 85, §10º, do CPC e §1º, inciso I, do artigo 537 do CPC e Súmula 410 do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O caso em tela, contudo, não se enquadra em nenhuma das hipóteses precitadas. De fato, não se afigura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno.

Em suas razões alega o recorrente contradição na decisão recorrida, eis que o valor depositado pela embargada não seria suficiente para purgar a mora e a legalidade da cobrança de custas e honorários advocatícios.

Todavia, a decisão foi clara no sentido de que restou verificado o pagamento do valor integral apontado na inicial pelo recorrente, qual seja, R$ 1.840,11 (mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos), pelo que devido à recorrida a devolução do bem e ainda, de acordo com entendimento jurisprudencial firmado, não se mostra viável incluir custas e honorários advocatícios no montante devido para purgar a mora.

Oportunamente citei os seguintes precedentes jurisprudenciais;

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS E DE INCLUSÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADAS.
Compete ao devedor realizar o pagamento da dívida no valor apontado pelo credor na inicial, nos moldes do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, para ter direito a restituição do veículo livre de ônus, não havendo falar em necessidade de atualizações de encargos moratórios, tampouco em inclusão das custas e honorários advocatícios
. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 07284536420198090072 INHUMAS, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE RÉ.
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVEDORA FIDUCIÁRIA QUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO PELO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69.
PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA.
VERBAS DE CARÁTER PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 18ª C. Cível - 0003861-15.2019.8.16.0193 - Colombo - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 21.12.2020) (TJ-PR - APL: 00038611520198160193 PR 0003861-15.2019.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 21/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2020)

Outrossim, restou consignado que a multa aplicada se encontra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

Houve, portanto, apreciação da matéria questionada, pois minuciosamente examinada a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os Embargos Declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Na verdade, pretende o embargante instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, visando obter modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2023